Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-88.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705164-88.2023.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Retire-se de pauta. Ao ente público sobre a manifestação de ID 53206583. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator